Tribunal: TJBA
Processo: 8054819-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054819-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEXSANDRA VARGAS FONTES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, MANUELA GONCALVES SEREJO, TULIO FONSECA BORGES

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. APELADA PORTADORA DE CERVICOBRAQUIALGIA COM IRRADIAÇÃO PARA MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO, COM PERDA DE FORÇA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL, ALÉM DE DOR NA REGIÃO TORÁCICA AGUDIZADA DE CARÁTER CRÔNICO. DOR REFRATÁRIA AO TRATAMENTO CONSERVADOR MULTIMODAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA DOR CRÔNICA DA COLUNA CERVICAL E TORÁCICA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PATAMAR ADOTADO PELO TJBA EM DEMANDAS ANÁLOGAS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Nos peticionamentos de ID’s 64777348 e 64777349, a ré logrou êxito em comprovar que protocolou a sua contestação de maneira tempestiva, em que pese o arquivo tenha sido corrompido no sistema PJE. Na mesma oportunidade, juntou aos autos nova cópia da contestação, em momento anterior à prolação da sentença. Afastada revelia da Operadora de Saúde.

II - A autora possui cervicobraquialgia (CID 10 – M511; M54.5) com irradiação para membro superior esquerdo, com perda de força e limitação funcional, além de dor na região torácica agudizada de caráter crônico. Diante do referido quadro, recebeu prescrição médica para realizar cirurgia para tratamento de dor crônica da coluna cervical e torácica.

III – Consoante o STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.

IV - A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “a injusta recusa à cobertura do plano de saúde gera dano moral, pois agravada a situação de aflição psicológica e de angústia do usuário, que se encontra com a saúde debilitada.” (AgInt no REsp 1772800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, Dje 24/09/2020) – Destacou-se.

V - Abusividade reconhecida na negativa. Manutenção do quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto e o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8054819-24.2023.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante/Apelada ALEXSANDRA VARGAS FONTES PEREIRA e como Apelada/Apelante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA